Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-36.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001921-36.2021.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: RUTH VIEIRA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIANA DE ALENCAR SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE ITAMARAJU/BA.
1.

Direito da parte autora, ora apelada, a promoção funcional

para o cargo de professor nível II, com os respectivos salário e vantagens. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001921-36.2021.8.05.0120
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITAMARAJU
e como apelada
RUTH VIEIRA COSTA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .